Tribunal: TJDFT
Processo: 0045169-82.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0045169-82.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JOAQUIM ANTAO BRAGA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Ofício da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) de ID 75624112 informa a existência de decisão de extinção pelo pagamento em precatório. Esclarece, ainda, que foi paga a totalidade das quantias devidas aos credores, não havendo saldo remanescente. Intimadas as partes (ID 75822210), o exequente requer a extinção da presente execução devido à comprovação do cumprimento das obrigações, pugnando pela remessa dos autos ao arquivo provisório até a satisfação do requisitório de ID 21382501, que se refere aos honorários sucumbenciais. Verifico que, embora requisitados precatórios em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS (ID 21382501) e de JOAQUIM ANTAO BRAGA (ID 21381918), apenas a segunda requisição foi paga, inclusive com destaque dos honorários contratuais daquele credor. Ciente de que os honorários sucumbenciais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS não foram pagos, não vejo possibilidade de julgar extinta a execução antes do pagamento da referida verba advocatícia. Remetam-se os autos à Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura para aguardar o pagamento da requisição de ID 21382501. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador